Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPETITIVO. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.769.306/AL. ERRO OPERACIONAL. HIPÓTESE DIVERSA. PAGAMENTO NAS ESFERA DISTRITAL E FEDERAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de condenar o Distrito Federal a se abster de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes às parcelas por ela recebidas a título de auxílio-alimentação entre os meses de abril/2013 e março/2016, e devolver eventuais quantias já descontadas.
2. Na QO no REsp no 1.769.306/AL, o STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre restituição de valores indevidamente recebidos por servidor público em face de erro operacional, hipótese diversa do tema debatido nos autos, em que a servidora recebeu auxílio-alimentação na esfera distrital e fdederal.
3. O art. 112, I, da Lei Complementar 840/2011, veda a acumulação de auxílio-alimentação com benefício de igual natureza. Entretanto, é descabida a restituição do auxílio-alimentação, recebido de forma acumulada, quando o servidor o recebera a verba de caráter alimentar de boa-fé, mormente, por se tratar de verba de natureza alimentar.
4. Apelação Cível desprovida.